Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-79.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800143-79.2021.8.14.0025

APELANTE: RAIMUNDO CEZAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE LAUDO PSICOLÓGICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. AUTORIDADE DE FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA que condenou o réu
RAIMUNDO CEZAR COSTA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, pela prática do crime de estupro de vulnerável (
art. 217-A, caput, do CPB
), com incidência da causa de aumento prevista no
art. 226, II, do CPB
, em concurso material (
art. 69 do CPB
), à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa arguiu nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de laudo psicológico das vítimas; no mérito, alegou insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do
art. 226, II, do CPB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de laudo psicológico das vítimas configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) determinar se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no
art. 226, II, do Código Penal Brasileiro
, diante da alegada inexistência de vínculo formal de autoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do
art. 400, §1º, do CPPB
, desde que o faça de forma fundamentada.

A decretação de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme o
art. 563 do CPPB
, não bastando alegação genérica de cerceamento de defesa.

A realização de escuta especializada das vítimas, nos termos da
Lei nº 13.431/2017
, com acompanhamento técnico adequado, supre a necessidade de novo laudo psicológico quando inexistente indicação concreta de lacuna probatória.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de vestígios físicos não impede a condenação por estupro de vulnerável, sobretudo quando a dinâmica delitiva e o lapso temporal justificam a inexistência de sinais materiais, e o conjunto probatório é harmônico e consistente.

A causa de aumento prevista no
art. 226, II, do CPB
incide não apenas nas hipóteses de autoridade formal, mas também quando demonstrada autoridade de fato, caracterizada por ascendência moral, vigilância ou posição de confiança exercida sobre a vítima.

A cláusula final do
art. 226, II, do CPB
(“ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela”) possui natureza aberta e abrange situações concretas de confiança e poder que facilitem a prática delitiva, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de diligência considerada desnecessária não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação, ainda que ausentes vestígios físicos.

3. A majorante do
art. 226, II, do Código Penal Brasileiro
incide quando comprovada autoridade de fato decorrente de relação de confiança e ascendência moral sobre a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 69, 217-A, caput, e 226, II; CPPB, arts. 400, §1º, e 563; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 00000000000000264226/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26.11.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.600.581/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.12.2025; STJ, REsp 2.049.969/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAIMUNDO CEZAR COSTA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, por intermédio de seu patrono, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800143-79.2021.8.14.0025, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A, caput, do Código Penal Brasileiro
, com incidência
da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, em concurso material (
art. 69 do CPB
), fixando-lhe a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que (ID.
18228845
, págs.1-3
), no final do mês de julho de 2020, no Município de Itupiranga/PA, o acusado teria praticado atos libidinosos contra as vítimas
C. D. S. S.
, então com 06 (seis) anos de idade, e
M. D. S. S.
, à época com 08 (oito) anos, consistentes na introdução de dedos na vagina de uma das vítimas e toques de natureza sexual em ambas, valendo-se da relação de confiança mantida com a família das crianças, fatos ocorridos tanto na residência das vítimas quanto na residência do denunciado.

Sobreveio sentença condenatória (ID nº 18229067), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade delitiva com base nos laudos (ID.
18228818
, págs.18-21) acostados aos autos e a autoria principalmente nos depoimentos das vítimas. Afastou-se a continuidade delitiva e reconheceu-se a incidência da causa de aumento prevista no
art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro
. Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão para cada delito. Pelo concurso material, estabeleceu-se a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.18229070), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de laudo psicológico das vítimas. No mérito, sustentou insuficiência probatória, por entender que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento prevista no
art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sob a alegação de inexistência de vínculo de parentesco ou de autoridade entre o réu e as vítimas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (ID.18229076), que requereu o desprovimento do recurso, afastando a alegação de cerceamento de defesa e sustentando a suficiência do conjunto probatório, bem como a correta incidência da causa de aumento prevista no
art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Remetidos os autos ao Ministério Público de segundo grau, a Procuradoria de Justiça (ID.18721536) manifestou-se de forma institucional pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo a inexistência de nulidade processual, a adequação da valoração da prova realizada pelo Juízo de origem, a correção da incidência da causa de aumento aplicada e a proporcionalidade da dosimetria fixada, pugnando pela integral manutenção da sentença.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RAIMUNDO CEZAR COSTA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de laudo psicológico das vítimas; (ii) da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação; e (iii) do pedido subsidiário de afastamento da causa de aumento prevista no
art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

II.1 – Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta a defesa que o indeferimento da realização de laudo psicológico das vítimas configurou cerceamento de defesa.

Todavia, a diligência pretendida não se mostrava imprescindível à elucidação dos fatos, porquanto as vítimas já haviam sido ouvidas mediante escuta especializada, nos termos da
Lei nº 13.431/2017
, com acompanhamento técnico adequado, encontrando-se seus relatos devidamente documentados nos autos.

Não se verifica, ademais, que a defesa tenha indicado quesitos específicos, inconsistências técnicas ou necessidade concreta de avaliação complementar que justificasse a repetição ou ampliação da prova já produzida. A mera postulação genérica de realização de novo estudo psicológico, desacompanhada de demonstração de sua utilidade prática ou de eventual lacuna probatória, não impõe ao juízo o deferimento automático da diligência.

Cumpre destacar que o magistrado é destinatário da prova e detém poder de indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do
art. 400, §1º, do CPPB
, inexistindo nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, consoante dispõe o
art. 563 do mesmo diploma legal
.

No caso concreto, não se evidencia de que modo a ausência do laudo psicológico requerido teria comprometido o exercício da ampla defesa ou alterado o resultado do julgamento, razão pela qual não há falar em cerceamento.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que o indeferimento de diligências consideradas irrelevantes ou protelatórias pelo juiz não configura cerceamento de defesa, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE RELATIVA OU ABSOLUTA. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO, EM SI, NÃO É ELEMENTO VÁLIDO PARA ESSA CONSTATAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 168, § 1º, inciso III, c. c. art. 61, inciso II, alínea h, por vinte e três vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) diárias de multa, à razão menor da lei, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se o “reconhecimento da nulidade absoluta do processo a partir do indeferimento da oitiva das testemunhas de defesa e reabertura da instrução processual”. III. Razões de decidir
3. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como ocorreu no caso
.
4. O art. 563, do referido Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Ainda nesse contexto, registro que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação
. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(
STF - HC: 00000000000000264226 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025
) (G.N.).”

Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.

II.2 – Da materialidade e autoria. Alegada insuficiência probatória

No mérito, a defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, sem respaldo em prova técnica apta a comprovar a prática delitiva.

Razão não lhe assiste.

Embora os exames periciais (ID. 18228818, págs. 18-21) não tenham identificado vestígios físicos de violência sexual, circunstância que não é incomum em delitos dessa natureza, sobretudo diante do lapso temporal e da dinâmica narrada, o conjunto probatório, notadamente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas em escuta especializada, corroborados pelos demais elementos dos autos, revela-se suficiente à comprovação da materialidade e autoria.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese envolvendo crime contra a dignidade sexual, reafirmou que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, possui especial relevância probatória, não sendo imprescindível a existência de vestígios físicos para a formação do juízo condenatório:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, sob fundamento de incidência da Súmula 7/STJ, em caso de estupro de vulnerável. 2. O Tribunal de origem, por maioria, entendeu pela insuficiência de provas para condenação, destacando que, embora a palavra da vítima tenha relevância em casos de crimes sexuais, esta deve ser corroborada por outros elementos probatórios. 3. O voto vencido concluiu pela condenação do acusado, com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e laudo pericial que indicava rotura himenal compatível com os abusos narrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da Súmula 7/STJ é aplicável ao caso, considerando que o Ministério Público sustenta tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e se há elementos probatórios suficientes para restabelecer a sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova,
como depoimentos testemunhais e laudos periciais.

6. O laudo pericial constatou rotura himenal compatível com os abusos narrados pela vítima, reforçando a credibilidade de suas declarações.7. Os depoimentos da vítima e das testemunhas foram considerados coerentes e harmônicos, sem contradições, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão é possível, não configurando mero reexame de provas, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ
. 9. O Tribunal de origem não justificou de forma suficiente as razões para entender pela insuficiência de provas, mesmo diante de elementos probatórios que indicavam a ocorrência do delito e a autoria. IV. DISPOSITIVO E TESE10. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença condenatória.Tese de julgamento: 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão é possível e não configura reexame de provas, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.103.483/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/4/2024.
(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002600581 MS 2024/0108116-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025
) (G.N.).”

Embora naquele precedente houvesse referência à existência de laudo pericial compatível com a narrativa apresentada, o fundamento determinante do julgado residiu na especial relevância conferida à palavra da vítima quando harmônica, coerente e confirmada por outros elementos probatórios, não sendo a prova técnica positiva condição indispensável para o édito condenatório, entendimento plenamente aplicável à hipótese em exame.

“Ementa:
Poder Judiciário Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio APELAÇÃO Nº: 0001436-77.2021.8.17.2210 APELANTE: ANDRE RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARARIPINA ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL RELATOR: DES. CLÁUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGÍNIO PROCURADOR: DR. ADALBERTO MENDES PINTO VIEIRA EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, por 3 vezes, na forma do art. 71, todos do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação em crime de estupro de vulnerável praticado no âmbito doméstico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que tais delitos são cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares. A Súmula nº 82 do TJPE reconhece a validade do depoimento como meio de prova. 4. A materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, notadamente pelo depoimento especial da vítima, prestado com acompanhamento técnico adequado, corroborado pelo depoimento da testemunha Ana Clécia Ferreira da Silva, além dos relatórios do Conselho Tutelar que confirmaram a narrativa da ofendida. 5. A vítima relatou de forma firme, coerente e detalhada os três episódios de abuso sexual ocorridos em 2019 e em maio de 2021, não havendo elementos nos autos que indiquem motivação espúria para falsas acusações. O depoimento especial foi prestado em ambiente adequado, com devido acompanhamento de assistente social especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: "
1. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. O depoimento especial da vítima menor, prestado com acompanhamento técnico adequado e confirmado por testemunhas, constitui prova suficiente para condenação por estupro de vulnerável." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 71, 217-A, 226, II; CPP, arts. 386, 387; Lei nº 13.431/2017. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Súmula nº 82; STJ - AgRg no AREsp n. 2.833.442/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 9/4/2025STJ - AgRg no AREsp n. 2.528.873/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0001436-77.2021.8.17.2210, em que figuram como partes as retromencionadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo de conformidade com o relatório e votos anexos, que passam a integrar o presente aresto, devidamente assinado. Recife, data registrada pelo sistema. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio Relator
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00014367720218172210, Relator: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio
) (G.N.).”

O conjunto probatório revela-se suficiente e seguro para sustentar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição pretendida.

Mantém-se, assim, a condenação.

II.3 – Da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no
art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, ao argumento de inexistência de vínculo de parentesco ou de autoridade entre o réu e as vítimas.

Sem razão.

Embora o apelante não ostente vínculo de parentesco consanguíneo com as vítimas, o conjunto probatório revela que mantinha relação de convivência habitual com o núcleo familiar, frequentando a residência das menores e assumindo, em diversas ocasiões, a responsabilidade por sua guarda e vigilância na ausência dos genitores.

As declarações colhidas indicam que o recorrente permanecia a sós com as vítimas, exercendo ascendência decorrente da confiança que lhe fora delegada pelos responsáveis legais, circunstância que lhe conferia poder de influência e vigilância sobre as menores. Tal situação evidencia autoridade de fato, apta a facilitar a prática delitiva e a reduzir a capacidade de resistência das vítimas.

A cláusula final do
art. 226, II, do Código Penal Brasileiro
(“ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela”) não exige vínculo formal de parentesco, bastando a demonstração concreta de ascendência moral, vigilância ou posição de confiança institucionalizada, como verificado na hipótese.

A interpretação extensiva da relação de autoridade, para além do parentesco formal, é consolidada na jurisprudência, que visa proteger a vítima que se encontra em posição de vulnerabilidade e confiança em relação ao agente.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal alcança não apenas as hipóteses de autoridade formal ou decorrente de vínculo jurídico específico, mas também situações de autoridade de fato, caracterizadas por ascendência moral, vigilância ou posição de confiança apta a facilitar a prática delitiva.

Nessa linha, a cláusula final do dispositivo (“ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela”) possui natureza aberta, abrangendo relações concretas de poder ou ascendência exercidas sobre a vítima, ainda que inexistente parentesco formal (
STJ, REsp 2.049.969/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024
).

Mostra-se, portanto, correta a aplicação da causa de aumento, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação criminal interposto por RAIMUNDO CEZAR COSTA DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 18/06/2026